Tribunal: TJDFT
Processo: 0722585-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722585-04.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COBRA TECNOLOGIA S.A. AGRAVADO: EUGÊNIO CESAR PORTES D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator